Tribunal: STJ
Processo: 4005439-80.2020.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858139 - SC(2025/0040891-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - SP224324
LUCIANO DE SOUZA GODOY - SP258957
KATIA VILHENA REINA - SP346000
LUIZA NASSER SANSONE RODRIGUES - SP375504
EMBARGADO
: SPANHOLO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: RUDIMAR ROQUE SPANHOLO - RS034000
ROLANDO VALCIR SPANHOLO - RS048192
RICARDO FRETTA FLORES - SC042411
DANIELLI MAYER CASSOL - SC036977
HEITOR FABIANO DE OLIVEIRA SOUZA - SC070677
EMBARGADO
: INDÚSTRIA DE MÓVEIS GUAÍBA S/A
EMBARGADO
: PEP MOVEIS E MADEIRA LTDA
ADVOGADOS
: RUDIMAR ROQUE SPANHOLO - RS034000
ROLANDO VALCIR SPANHOLO - RS048192
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
Documento eletrônico VDA55869274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:43:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 8caef60e-5384-46e0-a2c6-c4a05c28e221

5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/04/2026
13/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55869274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:43:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 8caef60e-5384-46e0-a2c6-c4a05c28e221

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858139 - SC(2025/0040891-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - SP224324
LUCIANO DE SOUZA GODOY - SP258957
KATIA VILHENA REINA - SP346000
LUIZA NASSER SANSONE RODRIGUES - SP375504
EMBARGADO
: SPANHOLO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: RUDIMAR ROQUE SPANHOLO - RS034000
ROLANDO VALCIR SPANHOLO - RS048192
RICARDO FRETTA FLORES - SC042411
DANIELLI MAYER CASSOL - SC036977
HEITOR FABIANO DE OLIVEIRA SOUZA - SC070677
EMBARGADO
: INDÚSTRIA DE MÓVEIS GUAÍBA S/A
EMBARGADO
: PEP MOVEIS E MADEIRA LTDA
ADVOGADOS
: RUDIMAR ROQUE SPANHOLO - RS034000
ROLANDO VALCIR SPANHOLO - RS048192
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
Documento eletrônico VDA54955368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:19
Código de Controle do Documento: c1c09a67-3175-4688-98a3-86bb505996b1

5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 760-766) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou o recurso nos termos da seguinte ementa (fls. 751-752):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão. Sustenta, para tanto, que a Corte de origem não se manifestou sobre o
apontado cerceamento de defesa quanto à ausência de intimação da parte para
acompanhar o trabalho pericial.
Aduz, ainda, que não busca o reexame de provas.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 772-784).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54955368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:19
Código de Controle do Documento: c1c09a67-3175-4688-98a3-86bb505996b1

No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 753-756):
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Acerca da apontada omissão referente ao cerceamento de defesa, o
Tribunal assim se pronunciou (fls. 497-498):
A preliminar de cerceamento de defesa, em razão da não
disponibilização dos livros "caixa e razão" utilizados pelo perito para a
apuração do cálculo foi devidamente afastada por ocasião da
concessão da liminar e, considerando a profundidade com que a
questão foi analisada, não há acréscimos a serem feitos:
Primeiramente, é oportuno ressaltar que não se observa, em princípio,
eventual nulidade no procedimento ou possível cerceamento de
defesa, visto que, embora realizada sob a égide do Código de
Processo de Civil de 1973, o perito comunicou, com meses de
antecedência, a data na qual seria realizada a perícia e as partes
foram devidamente intimadas a respeito, conforme se infere do exame
das folhas 454-457 dos autos da origem.
Ademais, o teor dos documentos cujo exame não teria sido
franqueado ao agravante foi transcrito no laudo pericial apresentado,
sobretudo na planilha de folha 474, de modo que era possível
impugnar o trabalho realizado pelo auxiliar do juízo, como, aliás,
efetivamente fez a parte na manifestação e documentos de folhas 567-
620, oportunidade em que apontou possíveis falhas no laudo e
apresentou a cálculo próprio apontando a quantia que entendia devida.
Além disso, os demais laudos periciais apresentados pelo perito,
especialmente o utilizado pelo Juízo de origem para a prolação da
decisão agravada (fls. 1.010-1.019), não sofreram alterações em
relação ao primeiro juntado aos autos (fls. 462-472), mormente no que
diz respeito aos documentos analisados, tendo o auxiliar do juízo
destacado que o resultado anterior permaneceu inalterado.

Desse modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto ao cerceamento pelo indeferimento da prova, a Justiça local decidiu
de acordo com a jurisprudência desta Corte, que entende que o juiz pode
indeferir,
desde
que
fundamentadamente,
aquelas
consideradas
desnecessárias ou protelatórias.
A esse respeito:
PROCESSO CIVIL, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir,
fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos
termos do princípio do livre convencimento motivado, não
configurando cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a
Documento eletrônico VDA54955368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:19
Código de Controle do Documento: c1c09a67-3175-4688-98a3-86bb505996b1

produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente
demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à
formação do convencimento.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.368.822/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
VIOLAÇÃO
DE
NORMA
REGIMENTAL DE TRIBUNAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 399/STF.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
MAGISTRADO
COMO
DESTINATÁRIO
FINAL
DO
ACERVO
PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. O magistrado é o destinatário final das provas, competindo a ele
indeferir a produção daquelas consideradas desnecessárias ou
protelatórias, não havendo se falar em cerceamento de defesa.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.984.819/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
9/5/2022,
11/5/2022.

No que diz respeito à alegada falta de acesso aos documentos que
embasaram o laudo pericial, ausência de intimação para acompanhar a
realização do laudo e erro da base de cálculo adotada pelo perito, a 2a
Câmara de Direito Comercial decidiu o seguinte (fls. 497-498):
Primeiramente, é oportuno ressaltar que não se observa, em princípio,
eventual nulidade no procedimento ou possível cerceamento de
defesa, visto que, embora realizada sob a égide do Código de
Processo de Civil de 1973, o perito comunicou, com meses de
antecedência, a data na qual seria realizada a perícia e as partes
foram devidamente intimadas a respeito, conforme se infere do exame
das folhas 454-457 dos autos da origem.
Ademais, o teor dos documentos cujo exame não teria sido
franqueado ao agravante foi transcrito no laudo pericial apresentado,
sobretudo na planilha de folha 474, de modo que era possível
impugnar o trabalho realizado pelo auxiliar do juízo, como, aliás,
efetivamente fez a parte na manifestação e documentos de folhas 567-
620, oportunidade em que apontou possíveis falhas no laudo e
apresentou a cálculo próprio apontando a quantia que entendia devida.
Além disso, os demais laudos periciais apresentados pelo perito,
especialmente o utilizado pelo Juízo de origem para a prolação da
decisão agravada (fls. 1.010-1.019), não sofreram alterações em
relação ao primeiro juntado aos autos (fls. 462-472), mormente no que
diz respeito aos documentos analisados, tendo o auxiliar do juízo
destacado que o resultado anterior permaneceu inalterado.
[...]
No mérito, o recurso não deve ser provido, pois, da análise dos autos,
o laudo pericial observou fielmente os critérios estabelecidos na
sentença proferida na ação revisional n. 039.07.001356-8 (evento 229,
SENT291 a evento 229, SENT303), posteriormente reformada por
Documento eletrônico VDA54955368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:19
Código de Controle do Documento: c1c09a67-3175-4688-98a3-86bb505996b1

esta Corte, por meio da apelação n. 2010.027116-7, assim como
naqueles estabelecidos na decisão proferida no agravo de instrumento
0149725-98.2015.8.24.0000.
[...]
A decisão foi parcialmente reformada por esta Corte, a fim de permitir
a cobrança da capitalização mensal de juros nas notas de crédito
industrial n.

88/1031, 88/01122, 88/01127, 88/01216, 88/01243,

e a incidência da
00024/89, 89/00302, 90/0561, 90/00794, 90/00809
comissão de permanência no contrato de abertura de crédito em conta
corrente n. 87/247/003.
Além disso, no julgamento do agravo de instrumento n. 0149725-
98.2015.8.24.0000, este Tribunal determinou que a perícia deveria
limitar-se aos contratos juntados ao feito que são: contrato de abertura
de crédito em conta corrente garantido por caução de duplicatas n.
; notas de crédito industrial n.

87/247/003
88/1031, 88/01122, 88/01127,

e
88/01216, 88/01243, 00024/89, 89/00302
90/0561.
Após a apresentação do primeiro laudo pericial, realizado por
profissional de confiança do juízo, o agravante apresentou
impugnação, apontando que a perícia considerou indevidamente os
contratos
e
pois não foram objeto de condenação,
90/00809
90/00794,
em razão da ilegitimidade da parte autora para sua cobrança. Insurgiu-
se, ainda, quando aos juros de mora que deveriam incidir desde a
citação e não a partir de cada evento, como constava no laudo (evento
1, INF23).
Com base nas observações feitas pelo agravante, o perito foi, então
intimado para realizar novos cálculos, (evento 232, DEC632 a evento
232, DEC634).
Desse modo, os cálculos foram refeitos, corrigindo-se apenas a data
de incidência dos juros de mora (evento 1, INF28).
Nova impugnação da instituição financeira requerendo a elaboração
de outros cálculos para a exclusão dos contratos
e
90/00794
90/00809
(evento 1, INF30).
Manifestação do perito, informando que os referidos contratos não
foram considerados no primeiro laudo (evento 1, INF33).
Não contente, a instituição financeira agravante, em nova impugnação
(evento 1, INF36), inova ao sustentar que não teve acesso a todos os
documentos utilizados pelo perito, alegando cerceamento de defesa.
Ora, as exigências iniciais feitas pelo agravante consistiam em afastar
as cédulas de crédito industrial
e
para que não
90/00794
90/00809,
fossem consideradas no cômputo da dívida, assim como os juros de
mora deveriam incidir apenas após a citação e, como visto, ambas
foram devidamente observadas pelo perito.
Desse modo, não merece prosperar a insurgência da parte ré,
porquanto ausentes elementos suficientes para desconstituir o laudo
pericial que, como já mencionado, baseou-se nos ditames da sentença
e do acórdão que a reformou parcialmente.
Ademais, consoante entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça,
havendo controvérsia sobre o débito exequendo, deve prevalecer
aquele apresentado pelo perito de confiança do juízo, em razão de sua
imparcialidade em relação aos litigantes.

Rever a conclusão do acórdão, para reconhecer a existência
de cerceamento de defesa quanto ao acesso aos documentos que
embasaram o laudo pericial, a falta de intimação da parte para acompanhar
Documento eletrônico VDA54955368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:19
Código de Controle do Documento: c1c09a67-3175-4688-98a3-86bb505996b1

a realização da perícia e de erro na base de cálculo do débito
exequendo, exigiria incursão no campo fático-probatório, providência
vedada na via especial, nos termos da Súmula n. e 7 do STJ.
Por fim, o recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "
consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do
STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do
permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática
" (AgInt no REsp 181.234
Rel. Ministro Marco Aurélio
de cada caso
5/AM,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. JULGO PREJUDICADO o
pedido de efeito suspensivo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.

O julgado embargado, de forma clara e explícita, afastou a apontada
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem se manifestou
sobre todos os pontos controvertidos, em especial quanto à intimação da parte para
acompanhar os trabalhos periciais e apresentar impugnações, bem como esclareceu
que verificar a configuração do cerceamento de defesa, no caso, demandaria nova
análise dos elementos de prova dos autos, esbarrando na Súmula n. 7/STJ.
O simples fato de o acórdão recorrido ser contrário aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54955368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:19
Código de Controle do Documento: c1c09a67-3175-4688-98a3-86bb505996b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.858.139 / SC
Número Registro: 2025/0040891-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
40054398020208240000 50002169020128240039
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - SP224324
LUCIANO DE SOUZA GODOY - SP258957
KATIA VILHENA REINA - SP346000
LUIZA NASSER SANSONE RODRIGUES - SP375504
AGRAVADO
: SPANHOLO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : RUDIMAR ROQUE SPANHOLO - RS034000
ROLANDO VALCIR SPANHOLO - RS048192
RICARDO FRETTA FLORES - SC042411
DANIELLI MAYER CASSOL - SC036977
HEITOR FABIANO DE OLIVEIRA SOUZA - SC070677
AGRAVADO
: INDÚSTRIA DE MÓVEIS GUAÍBA S/A
AGRAVADO
: PEP MOVEIS E MADEIRA LTDA
ADVOGADOS : RUDIMAR ROQUE SPANHOLO - RS034000
ROLANDO VALCIR SPANHOLO - RS048192
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
Documento eletrônico VDA55855930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:07:52
Código de Controle do Documento: 3b4ed741-940b-4b02-9bd9-7d0662da3d23

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - SP224324
LUCIANO DE SOUZA GODOY - SP258957
KATIA VILHENA REINA - SP346000
LUIZA NASSER SANSONE RODRIGUES - SP375504
EMBARGADO : SPANHOLO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: RUDIMAR ROQUE SPANHOLO - RS034000
ROLANDO VALCIR SPANHOLO - RS048192
RICARDO FRETTA FLORES - SC042411
DANIELLI MAYER CASSOL - SC036977
HEITOR FABIANO DE OLIVEIRA SOUZA - SC070677
EMBARGADO : INDÚSTRIA DE MÓVEIS GUAÍBA S/A
EMBARGADO : PEP MOVEIS E MADEIRA LTDA
ADVOGADOS
: RUDIMAR ROQUE SPANHOLO - RS034000
ROLANDO VALCIR SPANHOLO - RS048192
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:07:52
Código de Controle do Documento: 3b4ed741-940b-4b02-9bd9-7d0662da3d23